Tribunal: TJDFT
Processo: 20171310031869APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. LEGÍTIMA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova documental (portaria de instauração do inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de requerimento de medidas protetivas de urgência, prontuário médico, mídia contendo imagens das lesões na vítima e de áudios de uma conversa entre vítima e apelante, auto de apresentação e apreensão de armas de fogo do apelante), pericial (laudos de exame de corpo de delito indireto – lesão corporal atestando as lesões na vítima) e oral (declarações da vítima e de testemunhas oculares) é forte e coesa no sentido da prática pelo réu dos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua enteada, razão por que a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. “Não há falar em legítima defesa quando o réu não se desincumbe de seu ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.” (Acórdão n.1148820, 20171210035708APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 08/02/2019. Pág.: 177/188).
3. Ainexigibilidade de conduta diversa só deve ser admitida em situações excepcionais, ou seja, quando ao autor do crime não restar outra opção senão a de praticar o comportamento vedado por lei, o que não é a situação dos autos.
4. Impossível o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 129 do CP, isto porque, “O privilégio previsto no artigo 129, §4o, do Código Penal apenas pode ser aplicado quando estiver patente a presença de motivo relevante de valor social ou moral ou se o agente estiver imbuído do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, circunstâncias não comprovadas nos autos pela Defesa.” [1].
5. Não ostentando o apelante condenações transitadas em julgado em sua folha penal, deve ser tido como primário e afastada a agravante da reincidência.
6. Satisfeitos os requisitos elencados no art. 77 do CP, faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[1]Acórdão 1202444, 20171210038636APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: 159/173.